Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717148-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR MATIAS DA SILVA IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 5o VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de PAULO CÉSAR MATIAS DA SILVA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 46404031 – p. 22/24). Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §1o, e 344, caput, ambos do Código Penal. Aduz que a custódia fundamentou-se na garantia da instrução criminal, da aplicação da lei e da ordem pública, o que, porém, não se faz mais necessário, pois o paciente já foi citado, apresentou resposta à acusação e juntou aos autos comprovante de residência. Acrescenta que o réu é tecnicamente primário e, atualmente, trabalha como borracheiro, além de estudar, sendo o responsável pelo cuidado e sustento de três filhos menores de idade. Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação genérica, porquanto não demonstrado o periculum libertatis. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas. No mérito, a conformação da liminar, concedendo-se a ordem. É o relatório. DECIDO A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre o paciente (Relatório Final de Procedimento Policial no 30/2023-10a DP e arquivos de mídia – IDs 150655950, 150335842 e 150333412 dos autos de origem), o que é corroborado pelo recebimento da denúncia. Por oportuno, confiram-se os fatos narrados na peça acusatória (ID 151869761 dos autos de origem): Dos fatos No dia 25 de janeiro de 2023, por volta de 17h45min, no Pão de Açúcar do shopping Gilberto Salomão, localizado na SHIS QI 05, Lago Sul, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, com inequívoca intenção de se apossar definitivamente de coisa alheia móvel (animus furandi), subtraiu, para si, uma peça de picanha pertencente ao referido estabelecimento comercial e, logo depois da subtração, empregou grave ameaça contra os funcionários do supermercado, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do objeto descrito. No dia 11 de fevereiro de 2023, em horário incerto, no mesmo local, o denunciado, com vontade livre e consciente, com o fim garantir sua impunidade em relação aos fatos acima descritos, usou de violência e grave ameaça contra a vítima José Ronaldo dos Santos Souza, que funciona como testemunha no Inquérito Policial no 21/2023-10a DP, instaurado a partir do noticiado na Ocorrência Policial no 15.849/2023 (ID: 150333409), registrada em 31 de janeiro de 2023. Das circunstâncias Segundo restou apurado, no dia 25 de janeiro de 2023, por volta de 17h45min, o denunciado ingressou no supermercado Pão de Açúcar do shopping Gilberto Salomão, onde é conhecido pela prática de furtos e pelo seu comportamento agressivo, e, se passando por um cliente, retirou de uma das prateleiras da loja uma peça de picanha, ocultando-a em suas vestes. Em seguida, ele se evadiu em direção à área externa do shopping com a res, sem efetivar o pagamento devido. O fiscal, José Ronaldo dos Santos Souza, e um dos vigilantes do estabelecimento foram alertados por um cliente e passaram a acompanhar a movimentação do denunciado, que, notando a presença dos funcionários, posicionou uma criança em frente a sua cintura para esconder o bem subtraído. Interpelado por José Ronaldo, o denunciado começou a gritar, em tom intimidador, “então vem tirar essa porra daqui”, “você tá pensando que é dono daqui, seu zé buceta”, “eu já puxei grade, não tenho medo de acertar as contas com você” e “se eu for preso, quando eu sair, acerto as contas contigo, não tenho medo”, dentre outras ameaças. Ato contínuo, depois de diversas tentativas de recuperar o item subtraído, Paulo Cesar retirou-o das vestimentas, jogando-o no interior de um carrinho de supermercado. Após, entrou novamente no estabelecimento e pegou duas latas de “Nescau”, dizendo que iria roubá-las. Com a presença de outros vigilantes da loja e seguranças do shopping, o denunciado desistiu de levar os referidos itens, evadindo-se do local antes da chegada dos policiais militares. Alguns dias depois, em 11 de fevereiro de 2023, o denunciado, insatisfeito com o registro de ocorrência policial pelos fatos acima mencionados, retornou ao supermercado e agrediu o fiscal José Ronaldo com um chute na canela, além ameaçá-lo, dizendo novamente: “já puxei grade, vou acertar as contas contigo” (arquivo de mídia de ID: 150335842). Com tais condutas delituosas, o denunciado PAULO CESAR MATIAS DA SILVA tornou-se incurso nas penas do art. 157, §1o e no art. 344, caput, ambos do Código Penal. Com efeito, presentes também os requisitos alternativos, porquanto indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, inclusive no que concerne às ameaças dirigidas à testemunha. Nesse ponto, observe-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, a decisão que acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente não se apresenta genérica, eis que demonstra claramente o periculum libertatis. Confira-se (ID 46404024 – p. 9/10): (...) o representado é reincidente em crime patrimonial, diga-se de passagem, furto em concurso de crimes com ameaça (documento comprobatório em anexo). Isso indica que ele é afeto à conduta apontada pelas testemunhas, corroborando a indicação de que costuma agir nas proximidades, cometendo furtos e ameaças. Ademais, também demonstra que a sanção já imposta pelo Estado não foi suficiente para amoldá-lo a uma conduta social adequada, uma vez que ele insiste em agir em desconformidade com a lei. Consigne-se que as ameaças não são desprovidas de periculosidade. Pelo contrário, após ameaçar, chegou a chutar a vítima. As atitudes do representado também demonstram sua audácia, pois mesmo já sendo conhecido das pessoas que frequentam o local, continua a circular por lá e a praticar pequenos crimes, à luz do dia e na presença de várias pessoas, até mesmo dos seguranças do estabelecimento comercial. Em dada oportunidade, enfrentou os seguranças do supermercado dizendo que “seu eu quiser roubar, eu roubo.”. Ora, se acha no direito de realizar crimes, o que é inadmissível. Constata-se, portanto, a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do denunciado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Veja-se: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (TJDFT, Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois a paciente, na companhia de dois comparsas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celulares das vítimas que se encontravam em via pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1410940, 07081880320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) No caso, o paciente nem sequer comprovou condições pessoais favoráveis, senão vejamos. Em relação à alegada ocupação lícita de borracheiro, limitou-se em acostar comprovante de emissão de carteira de trabalho digital em 06/03/2023, sem qualquer anotação contratual (ID 46404031 – p. 8). Outrossim, as faturas de energia elétrica (ID 46404031 – p. 3/4) não estão em seu nome, não servindo, pois, para demonstrar endereço fixo. Em relação às três certidões de nascimento dos menores, o paciente figura como pai em somente uma delas (ID 46404030 – p. 21 e ID 46404031 – p. 1/2). Logo, a alegação de que é responsável pelo cuidado e sustento de três filhos menores não encontra amparo nos autos. Por fim, ainda que seja tecnicamente primário, não ostenta bons antecedentes. Nesse ponto, assim destacou o Ministério Público ao opinar pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (ID 46404031 – p. 14/15): (...) é importante salientar que há registros de prévio cometimento de inúmeros ilícitos penais tais como, violência doméstica (duas vezes), furto, lesão corporal, ameaça (quatro vezes), bem como, passagens por atos infracionais análogos aos delitos de roubo (duas vezes), porte ilegal de arma de fogo e ameaça (duas vezes). Dessa forma, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se a autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora